Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-78.2018.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002067-78.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 019.247.601-77 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA - CPF: 048.107.681-63 (APELANTE), MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 604.283.921-72 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL JULGADA PROCEDENTE –ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE DO AUTOR, RELAÇÃO ECONÔMICA COM A COISA E ESBULHO PRATICADO PELOS REQUERIDOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há correspondência entre os depoimentos testemunhais e provas documentais que confirmam a localização e limites da área disputada, a sentença que prestigia essa situação, extraída do caderno probatório, merece ser confirmada em sede de recurso, máxime se não demonstrado nenhum vício que eventualmente pudesse se originar das referidas provas.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido, questões de domínio não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória. Testemunhas que reconhecem de forma tranquila a posse exercida pelo apelado, além de que comprovado o esbulho praticado pelos requeridos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 0002067-78.2018.811.0048

APELANTES:
MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FREITAS e GABRIELA DA SILVA

APELADO:

MARCIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcelo Henrique Oliveira Freitas e Gabriela da Silva
, contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse movida por
Márcio Magalhães de Oliveira
, sobre o imóvel rural denominado lote 4, grupo 5, no assentamento PA Geraldo Pereira de Andrade, com área de 25,88 hectares, na Comarca de Juscimeira-MT.

Em síntese, aduzem o desacerto da sentença porque as partes entabularam negociação sobre o imóvel que é objeto de assentamento, para que a propriedade fosse vendida pelo apelado Márcio em favor deles, ora apelantes.

Dizem que pela aquisição ocorrida em 2016 pagaram o valor de R$79.535,79, feito por meio depósito bancário pela apelante Gabriela em favor do apelado Márcio.

Afirmam que adquiriram o imóvel e utilizam do mesmo para sua subsistência, além de cumprirem com a função social da propriedade rural prevista no artigo 9o, da Lei 8.629/93, caso em que tem direito de permanecerem na área com o cultivo de hortaliças, mandioca, criação de gado, etc.

Sustentam que o apelado não se enquadra como beneficiário do programa de reforma agrária (artigo 18-B, da Lei 8.629/93), caso em que sua ocupação do imóvel é ilegal, na medida em que o uso da área deve se dar para agricultura familiar de subsistência.

Dizem, ainda, que o imóvel fora homologado para reforma agrária em 2008 pelo INCRA e alienado em 29-1-2014, caso em que não fora respeitado o prazo de dez anos para validar a venda decorrente de imóvel destinado a assentamento rural, o que se torna nula a venda entabulada.

Pedem a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação possessória movida pelo apelado, bem assim prequestionam os artigos 188 e 189 da Constituição Federal e ainda, aos artigos 9o, IV, art. 18-A, § 1o, III, art. 18-B e art. 21, todos da Lei 8629/93.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 120785479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos à procedência da presente ação de reintegração de posse interposta por
Márcio Magalhães de Oliveira
, sobre o imóvel rural denominado lote 4, grupo 5, no assentamento PA Geraldo Pereira de Andrade, com área de 25,88 hectares, na Comarca de Juscimeira-MT, objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos apelantes desde o mês de março de 2018.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Inicialmente, realizada a audiência de justificação prévia, colhido o depoimento pessoal do autor apelado e testemunhas por ele arroladas,
foi concedida a liminar postulada aos 06-11-2018
(id 120785478)
devidamente cumprida em 18-01-2019
(id 120785479).

Do conjunto probatório, observa-se que o autor apelado adquiriu, no ano de 2014, do Sr. Jales Ribeiro Furtado e esposa,
a posse do imóvel objeto da ação
, objeto do assentamento PA Geraldo Pereira Andrade, mas devido a problemas burocráticos, na época, não conseguiu cadastrá-lo seu nome junto ao INCRA e acabou por fazer o contrato de compra e venda e demais registros em nome dos apelantes requeridos (Marcelo e Gabriela), os quais eram seus funcionários.

Constata-se que o autor Márcio, exercia regularmente a posse sobre a área, mas em razão da rescisão do contrato de trabalho dos apelantes, isto em março de 2018, estes se negaram a desocupar o imóvel, conduta que caracterizou o esbulho, conforme registro de boletim de ocorrência (id 120785478).

Além disso, o autor da ação, comprovou o exercício de posse e em que pese a documentação junto ao INCRA (id

120785478 – pág. 194 a 197) estar em nome dos requeridos apelantes, as provas, para efeito da comprovação do exercício de posse, notadamente as orais, corroboram a tese do autor no sentido de que o antigo posseiro,
Sr. Jales, vendeu a posse para o autor
, bem assim que os requeridos apelantes eram empregados do autor.

O depoimento do Sr. Jales (id 120785482), elucidou que o sítio era seu, mas estava em nome do seu sogro, Sr. Zaqueo, quem vendeu a posse para o autor Márcio, além de que tinha conhecimento de que os apelantes eram funcionários do apelado, o que foi corroborado pelo depoimento do Sr. Zaqueo (id 120785484).

De igual modo, as testemunhas, Zaqueo, Jales, Manoel e Joaquim, em audiência de instrução e julgamento, ratificaram as declarações juntadas nos ids 120785478 pág. 48 a 52, que, de resto, dá conta do exercício da posse pelo apelado sobre o imóvel.

Acerca do esbulho atribuído aos requeridos apelantes, observa-se devidamente comprovado por meio do boletim de ocorrência.

Esclareça-se que para efeito dos requisitos de ação possessória, irrelevante se discutir questões de domínio. De modo que a suposta
aquisição da propriedade
pelos apelantes não é questão que diz respeito a presente demanda, caso em que o recibo de pagamento juntado (id 120785478 - Pág. 178), por si só, não é suficiente para legitimar a posse dos apelantes.

Atenta-se que desde a inicial o autor esclareceu que a documentação foi mesmo feita em nome dos requeridos, porquanto confia nos mesmos em razão de que eram seus funcionários. Contudo, com a rescisão do contrato de trabalho, estes se negaram a sair do imóvel o que configura o esbulho possessório.

Ademais, revela-se contraditório o argumento dos apelantes de que seria nulo o contrato verbal, firmado entre o Sr. Jales e o autor apelado, de venda da posse, porque não teve o aval do INCRA, bem assim porque realizado em prazo inferior a dez anos, na medida em que, se fosse acolhido, importaria em prejuízo da defesa da tese dos próprios apelantes.

Não fosse suficiente, o fato de se tratar de venda de lote de
assentamento

rural
sem a aquiescência do INCRA, detentor do projeto de reforma agrária, é irrelevante em demanda possessória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
- LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM DEPOIMENTO FALSO -
POSSE
ANTERIOR E ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927 DO CPC - VENDA DO
IMÓVEL

RURAL
AOS APELADOS - POSTERIOR ALEGAÇÃO DA AUTORA DE IRREGULARIDADE POR SE TRATAR DE PROJETO DE
ASSENTAMENTO
DO INCRA - DISCUSSÃO IRRELEVANTE PARA O FEITO POSSESSÓRIO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. O pedido de
reintegração
pressupõe prova cabal da
posse
anterior e sua perda em razão do esbulho (artigo 927 do Código de Processo Civil).
O fato de se tratar de venda de lote de
assentamento

rural
sem a aquiescência do INCRA, detentor do projeto de reforma agrária, é irrelevante diante da prova dos autos e também por não guardar relação alguma com a questão possessória”
(N.U 0031924-37.2009.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2009, Publicado no DJE 25/08/2009) (grifei)

Assim, para a solução da controvérsia não importa perquirir a natureza jurídica da aquisição da área pelo apelado, se com ou sem a aquiescência do INCRA. É cediço que não se discute, em sede de ação possessória, a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática.

Os documentos anexados a inicial, depoimentos das testemunhas, esclarecem que a posse sempre foi do requerente, cujo esbulho está evidenciado na negativa dos apelantes em desocuparem o imóvel.

Observa-se, portanto, que no momento da ocupação pelos apelantes, o exercício da
posse
pelo autor, ora apelado, restou satisfatoriamente comprovado.

Por derradeiro, o argumento de que o apelado não tem requerimento administrativo no INCRA de titulação da área, diante do contexto apresentado, não justifica a permanência dos apelantes no local, como já se decidiu.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão dos apelantes que não se desincumbiram de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022